Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. REDUÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2.1. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de gratuidade de justiça.
3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos.
4. O art. 98, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade da concessão da gratuidade para apenas alguns atos processuais ou redução do percentual de despesas processuais. No entanto, as circunstâncias concretam não indicam a necessidade de aplicação da benesse, pois demonstrado a capacidade financeira da parte para arcar integralmente com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento ou de sua família.
5. Recurso conhecido e não provido.